Tribunal: TJSP
Processo: 2208136-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que concedeu tutela de urgência - Ação de reintegração de posse - Decisão agravada que bem observou - em cognição sumária - direito à propriedade e posse dos agravados, inclusive com base na prova escrita produzida – Ausência de documentos aptos a provar a contento a alegada posse de longa data, sem prejuízo de solução diversa sobrevindo novos elementos - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que concedeu tutela de urgência - Ação de reintegração de posse - Decisão agravada que bem observou - em cognição sumária - direito à propriedade e posse dos agravados, inclusive com base na prova escrita produzida – Ausência de documentos aptos a provar a contento a alegada posse de longa data, sem prejuízo de solução diversa sobrevindo novos elementos - Recurso desprovido.